Tribunal: TJDFT
Processo: 0724353-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724353-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIGI BARRETO ALEXANDRE AGRAVADO: TEN. CEL. QOBM/COMB. PAULO CÉSAR DA SILVA JÚNIOR, CEL. QOBM/COMB. JOSTON ALVES DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LUIGI BARRETO ALEXANDRE em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n° 0704307-32.2020.8.07.0018 (impetrado pelo agravante em face de ato dito coator praticado pelo Presidente da Comissão Permanente de Concursos Públicos TEN. CEL. QOBM/COMB. PAULO CÉSAR DA SILVA JÚNIOR, pelo CEL. QOBM/COMB. JOSTON ALVES DE SOUSA e pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravados), indeferiu pedido liminar no sentido de sustar a eficácia de ato que, em razão da pandemia decorrente do COVID-19, suspendeu, por prazo indeterminado, o cronograma de apresentação de candidatos previsto no Edital 073, de 10 de março de 2020, referente à convocação em décima sétima chamada para apresentação e entrega dos documentos exigidos para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) do Quadro Geral de Praças, Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas – QBMG-2. Esta a decisão agravada: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUIGI BARRETO ALEXANDRE, com pedido liminar, contra ato dito coator praticado pelo CEL. QOBM/COMB. JOSTON ALVES DE SOUSA e pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS PÚBLICOS TEN. CEL. QOBM/COMB. PAULO CÉSAR DA SILVA JÚNIOR. O Impetrante, em brevíssima síntese, aduz que 'foi aprovado no Concurso Público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na qualificação bombeiro militar geral de condutor e operador de viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Edital no 001 de 1o de Julho de 2016 (doc.3), inscrição 723006518'. Contudo, quando convocado em março deste ano para entrega de documentos, houve comunicação por parte das Autoridades Coatoras, em 29/5/2020, suspendendo, por prazo indeterminado, o cronograma então estabelecido. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese quanto à ilegalidade desse ato de suspensão. Requer, em liminar, 'nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09 e do art. 300 do CPC para suspender a eficácia do Ato Impugnado, com fundamento na Teoria dos Motivos Determinantes, porquanto manifestamente ilegal e sua manutenção no ordenamento jurídico fere direito líquido e certo do Impetrante e pode ocasionar prejuízos ao interesse público'. Documentos acompanham a inicial. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória, tudo conforme disposição no art. 5o, LXIX da Constituição Federal. Ademais, conforme art. 7o, III da Lei n. 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que a concessão de liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois requisitos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inicialmente, antes de analisar o pedido liminar, convém fazer um breve apontamento quanto ao pedido realizado. O Impetrante almeja a sustação do ato de suspensão e, por consequência, 'imediata retomada do certame e a divulgação de novo cronograma para que os candidatos apresentem documentação'. (Negritei) Ora, pelos documentos juntados, não se verifica que o Impetrante possui procuração ou poderes para pleitear em nome de direito alheio. Importante, desde já, deixar claro essa questão, visto que eventual concessão de segurança afetará, tão somente, a esfera jurídica do Impetrante. O Supremo Tribunal Federal já decidiu: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL - PORTARIA MF No 268/96 - ALEGADO CARÁTER DISCRIMINATÓRIO - INEXISTÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO QUE SE RESTRINGIU AO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS - PRETENDIDA EXTENSÃO, EM FAVOR DOS IMPETRANTES, DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM BENEFÍCIO DE TERCEIROS - INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 472) - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MINISTRO-RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO IMPROVIDO. A EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA RESTRINGE-SE, ORDINARIAMENTE, AOS SUJEITOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. A sentença faz coisa julgada entre as partes que intervieram na relação processual (CPC, art. 472), não se estendendo a terceiros estranhos ao processo, quer para beneficiá-los, quer para prejudicá-los. Res inter alios judicata tertiis nec prodest, nec nocet. (RMS 23221 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/08/2001, DJ 14-06-2002 PP-00149 EMENT VOL-02073-02 PP-00246) Feita essa pequena e relevante consideração inicial, passo à análise da liminar. Consigno, de partida, que em análise não exauriente, resta ausente a 'fumaça do bom direito'. Ao contrário do afirmado pelo Impetrante no que diz respeito à ausência de motivação idônea, pelo ID 66556820 extrai-se a seguinte informação: 'O CORONEL QOBM/Comb. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF, no uso de suas atribuições legais e considerando o estado atual de pandemia no País decorrente do COVID-19, bem como as medidas de enfrentamento ao tema decretadas pelo Governador do Distrito Federal, RESOLVE: Suspender, por prazo indeterminado, o cronograma de apresentação de candidatos contido no edital no 073, de 10 de março de 2020'. Ora, patente a justificativa apresentada, não podendo o Poder Judiciário, no presente caso, adentrar no mérito administrativo, uma vez que o ato dito coator foi proferido com respeito à conveniência e oportunidade do Corpo de Bombeiro Militar do DF (CBMDF). Em palavras mais cristalinas, somente o CBMDF pode decidir quando e como será oportuno retomar o curso do certame. MARINELA, em lição esclarecedora, discorre sobre a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos somente quanto ao controle de legalidade dos mesmos. Confira-se: 'Possibilidade de controle pelo poder judiciário No que tange ao controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, este é possível em qualquer tipo de ato, porém, no tocante à sua legalidade. Vale lembrar que tal análise deve ser feita em sentido amplo, abrangendo a análise das regras legais e normas constitucionais, incluindo todos os seus princípios. De outro lado, não se admite a análise da conveniência e oportunidade dos atos administrativos, ou seja, não se pode reapreciar o mérito dos atos discricionários. Nesse diapasão, encontram-se inúmeras orientações doutrinárias e jurisprudenciais. No atual cenário do ordenamento jurídico, reconhece-se a possibilidade de análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, além de outros. Dessa forma, o Poder Judiciário poderá, por vias tortas, atingira conveniência e a oportunidade do ato administrativo discricionário, mas tão somente quando essa for incompatível com o ordenamento vigente, portanto, quando for ilegal'. (Destaquei) Certamente, não é o caso, pois o Impetrante não logrou, aparentemente, em demonstrar qualquer indício de ilegalidade no ato atacado. Não bastasse tal fato, o Impetrante não apontou se foi aprovado dentro do número de vagas. Essa informação é deveras importante, visto que determinante em se apurar se a controvérsia reside na seguinte dualidade: mera expectativa vs direito líquido e certo à nomeação. Assim, não havendo, ao que parece, prova indicativa de que o Impetrante foi aprovado 'dentro das vagas' ou que houve, ainda, preterição, com base na súmula 15 do STF, inviável a concessão de liminar. A jurisprudência deste TJDFT, inclusive quando da análise de um caso idêntico, é firme nesse sentido: AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOCUMENTOS. OBEDIÊNCIA AO EDITAL. LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO VERIFICADA. 1- A Administração Pública tem a faculdade da discricionariedade para definir o momento em que se dará a nomeação dentro do período de validade do concurso. A convocação para apresentar e entregar documentos não confere ao candidato o direito de ser imediatamente nomeado e empossado. 2- O Edital do certame estabeleceu que a convocação obedecerá a ordem de classificação do Cadastro de Reserva destinado a cada área de atuação, e que o candidato integrante desse cadastro terá expectativa de direito sobre o exercício do trabalho. Essa é a condição da recorrente. 3- Não verificada possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, mormente considerando que a canditada obteve classificação fora do número de vagas. 4- Agravo conhecido e não provido.(Acórdão 873645, 20150020083830AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 16/6/2015. Pág.: 194) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa quando o pedido de exibição de documento se faz despiciendo frente a todo o contexto fático-probatório coligido aos autos. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores, possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital regulatório do certame. À luz do entendimento esposado, os candidatos aprovados que se situem fora do número de vagas detêm mera expectativa de direito. A respeito do tema, o colendo Supremo Tribunal Federal delineou os critérios nos quais extirpa-se a discricionariedade da Administração no tocante à convocação de aprovados em concurso público, a saber: 'i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.' (RE 837.311, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, DJe 18/04/2016). Afere-se dos elementos de convicção carreados que a nomeação de servidores temporários pela Administração Pública não representou qualquer tipo de preterição à futura nomeação da apelante ao cargo público almejado, razão pela qual deve ser mantida a ordem estabelecida no respectivo cadastro reserva. (Acórdão 1194042, 07112149120188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) O Superior Tribunal de Justiça igualmente já decidiu: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO DIREITO DE NOMEAÇÃO A CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os candidatos classificados além do número de vagas inicialmente oferecidas no edital do concurso público têm mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STJ e do STF. 2. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (STF, RE 837.311-RG /PI, com repercussão geral reconhecida). 3. O direito à nomeação para titularizar cargo público não é transmissível a terceiros. Pela mesma razão, a desistência de candidato melhor classificado não transfere esse direito aos demais concorrentes, com o que se preserva o poder discricionário da Administração Pública, a quem cabe avaliar a conveniência e melhor oportunidade de prover seus quadros, considerando critérios, em princípio, imunes à revisão judicial. Precedente. 4. Agravo interno não provido (AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 2.2.2017). ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA. 1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva). 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13.4.2011. 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual 'o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonst ada de forma cabal pelo candidato' (Tema 784/STF) (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.9.2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS 52.114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017. 4. A 'paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame' (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) (Sublinhei) Por fim, colaciono o próprio julgado colacionado na inicial do STF (ID 66556812 – pág. 10), in verbis: '1 - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 837.311/PI, fixou o entendimento que: 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima'.(Negritei e Destaquei) Desta feita, ante a ausência de um dos requisitos indispensáveis, não há que se falar na concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Por outro lado, em atenção aos documentos de ID’s 66556813 e 66556814, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte requerente, porquanto suficientemente demonstrada, por ora, sua hipossuficiência financeira. Anote-se. Notifiquem-se os Impetrados para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II da mencionada lei. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público” (ID 66605981 dos autos originários – grifos no original). Em suas razões (ID 17805350), sustenta legitimidade para pleitear a suspensão do ato impugnado porque seu nome consta da lista de convocados divulgada pelo Edital 073 do certame para apresentação de documentação. Alega que específica a motivação do ato impugnado (“atual estado de pandemia COVID-19 no país e as medidas de enfrentamento ao tema decretadas pelo Governador do Distrito Federal”) e, por isto, sujeita a controle judicial quanto a existência, pertinência e adequação de acordo com a teoria dos motivos determinantes e com base nas disposições dos Decretos Distritais 40.546/2020 e 40.572/2020, que regulamentam o serviço público no Distrito Federal durante a pandemia; suspensão do certame dissonante com as medidas preventivas adotadas pela Administração na prevenção do COVID-19, máxime porque o CBMDF presta atividade de segurança pública, situação de exceção das medidas de prevenção elencadas pelo art. 1o, § 2o do Decreto 40.546/2020, mesmo motivo por que não haveria que se cogitar em aplicabilidade do disposto no art. 1o, caput do Decreto Distrital 40.572/2020 (que determinou suspensão, por prazo indeterminado, dos atos de nomeação e posse de candidatos já aprovados em concurso público realizados no Distrito Federal). Ilegal o ato impugnado (inexistentes ou inverídicos os motivos invocados), caracterizado seu direito líquido e certo a nomeação (comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso e do interesse da Administração em preenchê-los), e satisfeitos os requisitos para concessão da medida liminar: fumus boni iuris na prova pré-constituída no mandado de segurança que evidenciaria o direito líquido e certo (surgimento de vagas, destinação orçamentária e convocação para apresentação de documentos e matrícula no curso de formação) e periculum in mora consistente na violação ao direito líquido e certo do agravante por ato manifestamente ilegal, cuja motivação estaria sujeita ao controle jurisdicional. Ao final, requer: “Ex positis, requer se digne Vossa Excelência conhecer o presente Agravo de Instrumento para: a) conceder, inaudita altera pars, a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão do Ato Impugnado, determinando que os Agravados divulguem novo cronograma de entrega de documentos e matrícula no curso de formação, nos termos do art. 7o, III14, da Lei 12.016/09 e do art. 300 do CPC, por se tratar de ato manifestamente ilegal e sua manutenção no ordenamento jurídico fere direito líquido e certo do Impetrante e pode ocasionar prejuízos ao interesse público, ao passe que fere, inclusive, as determinações legais de prevenção à Pandemia; b) determinar a intimação dos Agravados para apresentarem contrarrazões, caso queiram; c) ratificar a liminar, caso concedida, para dar provimento ao recurso, reformando a r. decisão recorrida, concedendo a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão do Ato Impugnado e declarar sua NULIDADE, com fundamento na Teoria dos Motivos Determinantes e nas demais razões de direito elencadas; [ ]” (ID 17805350, p. 13). Preparo dispensado dado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 66605981 dos autos originários). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". No caso, agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu pedido de tutela provisória, cuidando-se de hipótese a que se refere o inciso I do referido art. 1.015, CPC. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ou a tutela de urgência em sede recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Decisão agravada pela qual bem enfrentada a questão posta pelo agravante, no sentido da idoneidade da fundamentação exposta pelos agravados para a suspensão, por prazo indeterminado, do cronograma de apresentação de candidatos no certame para matrícula em curso de formação de Praças Bombeiros Militares. Como se vê, definido pelo juízo a quo que se cuida de ato administrativo de natureza discricionária, editado segundo critérios de conveniência e oportunidade pela autoridade administrativa, e cujo motivo foi justificado (“estado atual de pandemia no País decorrente do COVID-19”). Por certo, discussão mais aprofundada quanto ao tema demanda estabelecimento do contraditório entre as partes, não se revelando nem razoável nem pertinente discussão mais aprofundada da questão. Portanto, probabilidade do direito que não se mostra tão evidente como busca o agravante fazer crer. Por sua vez, urgência da medida também não caracterizada: a suspensão do certamente não atingiu apenas o agravante, mas todos aqueles aprovados e convocados nos termos do Edital 073 para apresentação de documentação, razão por que não se pode definir, à vista do alegado, qualquer preterição à ordem de classificação. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não atendidos os requisitos autorizadores de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora